Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E § 1o, CPC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA ANULADA.

1. Nos termos do 485, inciso III e § 1o do CPC, para que reste caracterizada a desídia do autor quanto ao impulsionamento do feito, os autos devem ficar paralisados por mais de 30 dias, após a regular intimação do advogado e, na falta de manifestação, deve a parte ser intimada pessoalmente para supri-la, no prazo de 5 (cinco) dias.

2. Considera-se prematura a extinção dos autos quando não observado o cumprimento de todos os requisitos insculpidos na referida norma processual, o que enseja a anulação da sentença, uma vez que o processo foi extinto indevidamente.

3. Apelação conhecida e provida.